Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702376-77.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MONORI MODENA AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator